Tribunal: CARF
Processo: 10494.720538/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720538/2021-16
ACÓRDÃO
3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/01/2018, 22/01/2018, 23/01/2018, 22/02/2018,
06/03/2018
ADUANEIRO.
RESP
N.o
2.147.578.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA
Em consonância com o decido pelo STJ no julgamento do REsp n.o
2.147.578, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando o
processo administrativo de cobrança da multa por infração à legislação
aduaneira prevista no art. 169, inciso I, alínea “b” do Decreto-Lei n.o 37/66.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. ART. 69, §
1o, LEI N.o 10.833/2003. REVOGADO. LC 227/2025.
Multa imposta lavrada com fundamento no art. art. 711, caput e inciso III,
§§1o e 6o do Regulamento Aduaneiro. O dispositivo legal que lhe dava
suporte – art. 69, § 1o da Lei n.o 10.833/2003 – foi revogado pelo art. 181,
inciso III da Lei Complementar n.o 227, de 13 de janeiro de 2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Fortaleza que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 103-009.046 (fls. 272/281), de 11/08/2022, apresenta a seguinte
ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/01/2018, 22/01/2018, 23/01/2018, 22/02/2018,
06/03/2018
ERRO NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. MULTA.
A prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado sujeita o importador à multa
específica para essa conduta, independente da demonstração de dolo ou culpa.
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. MULTA.
A licença de importação obtida para mercadoria diversa da que foi importada,
ainda que enquadrada no mesmo código de Nomenclatura Comum do Mercosul,
não supre a exigência legal de licenciamento da operação, sujeitando o
importador à multa por infração ao controle administrativo das importações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata-se de impugnação a lançamento referente a multa por importação sem
licenciamento e multa pela prestação de informação inexata sobre a mercadoria
importada, totalizando R$ 11.033.143,66 na data do lançamento.
DA AUTUAÇÃO
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
3
Consta no Relatório de Fiscalização a fls. 38 - 58 que, após a obtenção de laudos
técnicos de amostras das mercadorias objeto da autuação – óleo diesel (fls. 73 –
88), classificadas no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
2710.19.21, foi constatado erro na identificação delas em suas respectivas
declarações de importação (DI), cujos extratos foram anexados a fls. 89 a 143. De
acordo com o relatado, o óleo diesel importado foi descrito como: “OLEO DIESEL
S10 TIPO A, BAIXO TEOR DE ENXOFRE [...]”, mas os exames laboratoriais
mostraram que ele apresenta teor de enxofre acima do limite máximo
estabelecido para o Diesel S10 tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP no 50,
de 23.12.2013, consoante se reproduz:
[...] De acordo com essa resolução, o óleo diesel apresentará diferentes
nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre. O óleo diesel será do
tipo S10 quando possuir teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg, e será do
tipo S500 quando possuir teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Abaixo
reproduzimos os artigos 1, 2 e 3 da referida resolução.
RESOLUÇÃO ANP No 50 DE 23/12/2013 (Publicado no DOU em 24 dez 2013)
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Resolução tem por objetivo regulamentar as especificações do
óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP no
4/2013, parte integrante desta Resolução, e as obrigações quanto ao
controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes
econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional.
[...]
Art. 2o Para efeitos desta Resolução os óleos diesel de uso rodoviário
classificam-se em: I - Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias,
nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, ou
autorizado nos termos do § 1o do art. 1o, destinado a veículos dotados de
motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel; II - Óleo
diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela
legislação vigente.
Art. 3o Fica estabelecido, para efeitos desta Resolução, que os óleos diesel
A e B deverão apresentar as seguintes nomenclaturas, conforme o teor
máximo de enxofre: I - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de
enxofre, máximo, de 10 mg/kg; II - Óleo diesel A S500 e B S500:
combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg.
A autoridade autuante informou que os produtos classificados no código da NCM
2710.19.21 estão sujeitos à obtenção de licença de importação (LI) e que o óleo
diesel importado não corresponde aquele identificado nas declarações de
importação. Assim, concluiu que o licenciamento obtido não amparou as
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
4
importações e, consequentemente, formalizou a exigência da multa por
importação sem LI, e de multa pela prestação de informação inexata de natureza
administrativo-tributária necessária ao controle administrativo das importações.
De acordo com o relato fiscal (fls. 48-53):
Em dezenove de abril de 2021, o importador apresentou resposta ao Termo
de Início de Fiscalização, através de Termo de Solicitação de Juntada (Doc
04 - anexo) no processo dossiê no 13033.262794/2021-09. Nessa resposta
declarou que não houve qualquer exigência ou requisito da ANP para obter
o deferimento das licenças de importação, e que não existe qualquer
processo administrativo/judicial, autuações ou quiçá retificações de
declarações de importação (DI) relativas em trâmite.
[...]
O produto óleo diesel deve ser classificado na NCM 2710.19.21, cujo texto é
“gasóleo” (óleo diesel), então as diferenças no tipo de óleo diesel
encontrada nos resultados dos ensaios de laboratório (S500, alto teor de
enxofre) comparada com a descrição que consta nas declarações de
importação de nacionalização (S10, baixo teor de enxofre) não afetam a
classificação na NCM 2710.19.21 adotada. Deve-se salientar a existência de
dois destaques para a NCM 2710.19.21, cujo texto é “gasóleo” (óleo diesel),
que são "DC 802 - Óleo diesel de alto teor de enxofre", e "DC 803 - Óleo
diesel de baixo teor de enxofre" (Doc 20 – anexo). A existência destes
destaques da NCM 2710.19.21 já demonstra a importância da diferenciação
entre os dois tipos de óleo diesel, S10 e S500. Como já foi salientado, na
classificação tributária, temos que considerar, além do aspecto tributário, o
aspecto administrativo do controle das importações e da correção das
informações prestadas na declaração de importação de mercadorias
estrangeiras [...]
[...]
Conforme mencionado anteriormente, a especificação do óleo diesel é
informação necessária para requerer à ANP autorização para a importação,
conforme estabelecido no artigo 3o da Portaria ANP No 313, de 27/12/2001,
alterada pela Resolução ANP No 30 de 24/11/2004 (Doc 22 – anexo) [...] A
legislação brasileira (ANP) diferencia óleo diesel S10 do óleo diesel S500 [...]
considerando que a licença de importação (LI) foi obtida para óleo diesel S
10, quando na realidade ocorreu a importação de Diesel S 500, conclui-se
que a LI obtida não amparou a importação efetivada [...]
No Relatório de Fiscalização consta ainda o tópico DAS INFRAÇÕES E
PENALIDADES, no qual são descritas as infrações que ensejaram a autuação e
indicados os dispositivos legais que estabelecem as penalidades aplicadas.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
5
Cientificado do lançamento em 04/06/2021 (sexta-feira), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 06/07/2021, na qual, após aduzir tempestividade e
resumir os fatos em discussão, trouxe as seguintes alegações (fls. 178 - 190).
- Ausência de erro nas informações prestada nas DI e LI. Os documentos
aduaneiros exigidos pela legislação para instruir a DI respaldam perfeitamente as
informações fornecidas pela Impugnante quanto à natureza da mercadoria. Tanto
a fatura comercial emitida pelo exportador norte-americano, a British Petroleum
(Doc. 04), como o Conhecimento de Embarque (Doc. 5) emitido pelo
transportador quando do carregamento da mercadoria, expressamente certificam
que se trata de Diesel S-10.
Inclusive, quando do carregamento do combustível no navio de transporte,
foi emitido laudo pelo Bureau Veritas (DOC. 07), organização
internacional de certificação amplamente conhecida, que têm por objetivo
indicar padrões de qualidade na produção, comercialização e respeito ao
meio-ambiente por parte das empresas do mundo todo.
Neste laudo, a instituição certifica claramente que se trata de “Ultra Low
Sulfur Diesel Fuel - ULSD”, isto é, diesel com baixo teor de enxofre:
[...]
Para que não reste dúvida quanto à concentração de enxofre, veja-se que
mais abaixo, o próprio laudo certifica que a concentração de enxofre na
amostra é de 3,7 mg/kg, dentro da margem de até 10mg/kg:
[...]
Posteriormente, quando da descarga do navio para os tanques
alfandegados da TEQUIMAR, foi novamente emitido laudo (DOC. 08), desta
vez pela empresa Intertek do Brasil Inspeções Ltda., uma das grandes
empresas de certificação alfandegária, na qual é igualmente confirmado
que o combustível descarregado do navio é óleo diesel do tipo S10, com
baixo teor de enxofre:
[...]
Justamente com base em tais documentos é que o importador que adquiriu
inicialmente a mercadoria no regime de entreposto aduaneiro informou
que o óleo diesel importador era do tipo S10, e que a IMPUGNANTE
posteriormente informou em suas DIs, quando da nacionalização, a mesma
informação.
[...]
Vale dizer que toda a documentação acima destacada e ora anexada se
refere a todas as Declarações de Importação emitidas pela IMPUGNANTE,
de forma que toda a mercadoria importada se encontra devidamente
respaldada pelos documentos aduaneiros correspondentes.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
6
[...]
Conclui-se então, que a diferença de concentração de enxofre observada no
laudo produzido a pedido da Receita Federal apenas pode ter decorrido de
contaminação da amostra ou do próprio tanque, nada tendo que ver com a
operação realizada pela IMPUGNANTE ou pelas informações por ela
prestadas.
- Impossibilidade de aplicação de multa pela falta de licença de importação. A
referida penalidade tem como núcleo a conduta antijurídica tipificada como
“importar mercadoria sem licença de importação”. Ou seja: a punição diz respeito
ao caso do contribuinte que, sendo obrigado a obter licença de importação, não o
faz, importando mercadoria sem respaldo em qualquer LI. O dispositivo legal não
se refere, portanto, aos casos de eventuais falhas na descrição da mercadoria.
Nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN), “[a] lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I – a capitulação legal do fato; II
– à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza e extensão dos
seus efeitos”. Além desses aspectos, se a descrição da mercadoria contiver seus
elementos essenciais, o CARF já decidiu que a multa em tela não é aplicável.
À luz de tal entendimento, nota-se que não se mostra proporcional, nem
mesmo razoável, a fiscalização reputar que a mercadoria importada
corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua
identificação, possa infringir o controle administrativo das importações,
ainda mais quando o contribuinte encontra-se, tal como no presente caso,
respaldado por laudos produzidos por certificadores independentes, que
atestaram a natureza da mercadoria tanto no embarque quanto no
desembarque do produto no entreposto aduaneiro.
Ao final da peça defensória foi requerido que fosse dado provimento à
impugnação, julgando-se improcedente o auto de infração, e anulada
integralmente a cobrança por meio dele formalizada.

A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 293/305) no qual reiteras os
argumentos da impugnação e pugna pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
7
I - TEMPESTIVIDADE

A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 23/08/2022, e interpôs o
recurso voluntário em 22/09/2022, sendo, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário.

Encontrando-se preenchidas as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente restringe-se à correta
caracterização do óleo diesel importado pela recorrente por meio das DI no 17/2227710-8 e no
18/0094581-1.0, especificamente quanto ao teor de enxofre do produto declarado como Diesel
S10.

A fiscalização concluiu, com base nos Laudos de Análise no 11/2018-1.0 e no
54/2018-1.0, elaborados pelo Laboratório Falcão Bauer (fls. 77/82 e 83/88), que o combustível
apresentava teores de enxofre entre 127 mg/kg e 160 mg/kg, valores substancialmente superiores
ao limite máximo de 10 mg/kg estabelecido pela Resolução ANP no 50/2013 para o Diesel S10.

A partir dessa constatação técnica, entendeu a autoridade autuante que a
mercadoria efetivamente importada correspondia a Diesel S500, e não a Diesel S10, como
declarado nas DI e na correspondente Licença de Importação (LI), o que ensejou a lavratura de
auto de infração para aplicação:
1. da multa de 30% sobre o valor aduaneiro, com fundamento no art. 706,
caput e inciso I, alínea “a”, e §2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), por ausência de licenciamento válido; e
2. da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, com base no art. 711, caput e inciso
III, §§1o e 6o do mesmo diploma, por prestação de informação inexata.

Quanto à multa de 30% sobre o valor aduaneiro por ausência de licenciamento
válido, tal multa possui natureza administrativa, conforme o caput do art. 706 do Decreto n.o
6.759/2009:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
8
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de
bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
b) (...)

Portanto, quanto à matéria, trata-se o presente feito de processo administrativo de
apuração de infração aduaneira.

A natureza administrativa da multa em tela é reconhecida pelo caput do art. 169 do
Decreto-Lei n.o 37/66:

Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
(Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978)
a) (...)
Pena: multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria.
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta
de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
(Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
9
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

Nos presentes autos, a decisão recorrida foi proferida em 11/08/2022 (fls. 272); e
tendo o recurso sido indicado para julgamento em 11/02/2026:

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
10

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
11
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos
autos.

No tocante à multa de 1% sobre o valor aduaneiro por prestação de informação
inexata, lavrada com fundamento no art. art. 711, caput e inciso III, §§1o e 6o do Regulamento
Aduaneiro, o dispositivo legal que lhe dava suporte (art. 69, § 1o da Lei n.o 10.833/2003) foi
revogado pelo art. 181, inciso III da Lei Complementar n.o 227, de 13 de janeiro de 2026.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.683 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720538/2021-16
12
Diante de tal circunstância, há de se aplicar ao presente caso a retroatividade
benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional, afastando-se a
multa aplicada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 375
DF CARF MF
Original